Tribunal: TJBA
Processo: 8023251-73.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023251-73.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAINA DA SILVA LIMA Advogado(s): FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PERICIAL APRECIADA E REJEITADA NA SENTENÇA. MERA DISCORDÂNCIA QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NOS PUNHOS POR ATIVIDADE REPETITIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS FUNCIONAIS ATIVAS E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença de improcedência de ação acidentária. A Autora, Auxiliar de Produção, pleiteia auxílio-acidente (B94) ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), em razão de patologias nos punhos decorrentes de atividade repetitiva, com nexo laboral reconhecido por CAT emitida pelo empregador. A sentença baseou-se em laudo pericial que atestou ausência de sequelas funcionais ativas e de redução da capacidade laborativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Preliminarmente, a Apelante suscita cerceamento de defesa pela alegada não apreciação de sua impugnação ao laudo pericial. No mérito, discute-se a existência de contradição interna do laudo pericial e a aplicabilidade do Tema 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida. A sentença apreciou e rejeitou fundamentadamente a impugnação pericial, de modo que a insurgência recursal traduz mera discordância quanto à valoração probatória, sem apontar vício formal na produção da prova. O laudo pericial concluiu pela ausência de sequelas funcionais ativas nas patologias diagnosticadas e de incapacidade laborativa, após exame clínico e análise dos exames de imagem mais recentes. O Tema 416 do STJ, embora dispense grau significativo de redução funcional, pressupõe alguma sequela funcional. Atestada pela perícia a ausência completa de repercussão funcional das lesões consolidadas, é inviável a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários sucumebeciais ou custas (art. 129, parágrafo único, Lei n.º 8.213/91). Teses de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a rejeição fundamentada de impugnação pericial, quando a insurgência recursal traduz mera discordância quanto à valoração probatória. 2. O Tema 416 do STJ pressupõe alguma sequela funcional, ainda que mínima, não sendo aplicável quando a perícia atesta ausência completa de repercussão funcional das lesões consolidadas. Legislação: Lei n.º 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 370. Jurisprudência: STJ — Tema 416; STJ — AgInt no AREsp 2.087.514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024; TJ-BA — Apelação 8052158-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, DJe 26/04/2025; TJ-BA — Apelação 0010256-13.2009.8.05.0150, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, DJe 12/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023251-73.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante TAINA DA SILVA LIMA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA